Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DISTRITO FEDERAL. CURADORIA DE AUSENTES. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A internação para tratamento psiquiátrico revela-se necessária quando a parte não tem condições de responder pelos seus atos, colocando em perigo de dano não só a sua integridade física, como a de seus familiares e de terceiros.
2. Diante da necessidade de pessoa economicamente desamparada ser submetida à internação compulsória em razão de dependência química, é dever do Estado assegurar o tratamento indicado, na rede pública ou, não havendo vaga disponível, custeá-lo na rede particular.
3. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à que pertence, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme enunciado de Súmula 421/STJ. O entendimento sumulado não se encontra ultrapassado, mesmo após o advento das Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014 e da Lei Complementar 132/2009, pois, apesar da autonomia administrativa, financeira e orçamentária das Defensorias Públicas, o orçamento é um só, o da pessoa jurídica de direito público, possuindo, portanto, a mesma fonte de pagamento.
4. Negou-se provimento à remessa necessária e à apelação.